Tribunal: TJDFT
Processo: 0719643-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA MORTE. CRIME HEDIONDO. LITERALIDADE DA LEI. DECISÃO MANTIDA.
1. A redação advinda pela Lei no 13.964/2019, tão somente acrescentou que os delitos de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e pela ocorrência de lesão corporal também são considerados crimes hediondos.
2. Pela mera literalidade do dispositivo legal, resta claro, que o delito de extorsão qualificada pela morte não deixou de ser considerado crime hediondo.
3. Recurso conhecido e desprovido.